Tribunal: TJDFT
Processo: 0740784-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. LEGALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na execução com pedido de prisão civil, a justificativa da impossibilidade de pagamento deve ser séria e excepcional, consoante disposto no artigo 528, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. As questões levantadas pelo devedor para tentar justificar a desnecessidade da cobrança que segue sob o rito da prisão, tais como: que o setor em que trabalhava sofreu fortes impactos decorrentes da pandemia e da crise financeira; que enfrenta problemas de saúde; e que cuida de sua mãe que está doente, não comprovaram, no caso, a impossibilidade absoluta capaz de afastar o débito alimentar ou elidir o decreto prisional.
3. As questões relacionadas à alteração da capacidade financeira do alimentante devem ser objeto de ação revisional.
4. A decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência no sentido de que é possível a prisão por inadimplemento de pensão alimentícia (art. 528, §3o, do CPC) com a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação intimamente relacionada à dignidade da pessoa humana, o que justifica a adoção da medida extrema.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.